Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738676-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MENDONCA ALBERNAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento (para recebimento de adicional de insalubridade), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) apresentou declaração de hipossuficiência e demonstrou não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento; 2) embora perceba remuneração bruta aproximada de R$ 12.000,00, sua renda disponível é significativamente reduzida por descontos obrigatórios e despesas essenciais (empréstimo consignado, plano de saúde, aluguel, financiamento de veículo e despesas ordinárias), perfazendo renda líquida em torno de R$ 7.235,25; 3) a demanda requer prova pericial técnica cujo custo estimado (cerca de R$ 20.000,00 em caso similar) é incompatível com sua capacidade financeira; 4) a manutenção da decisão agravada poderá ensejar o indeferimento da inicial, causando-lhe dano grave e de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) O documento de ID 247081876 demonstra que a autora obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. (...) Ocorre que, de acordo com o contracheque juntado, a agravante é técnica socioeducativa, com renda líquida de R$ 7.235,25, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator